Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO ENQUADRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a sociedade empresária recorrente se enquadra na hipótese de imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, da Constituição Federal.
2. Para o reconhecimento da imunidade tributária que abrange a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica como integralização do capital social, deve ser preenchido requisito essencial, que consiste na não ocorrência de venda, locação, cessão de direitos imobiliários e arrendamento mercantil como atividade preponderante.
3. O objeto social da sociedade empresária agravante consiste na administração de participações em sociedades e investimentos. 3.1. De acordo com o demonstrativo de cálculo juntado aos autos o agravado reduziu o valor venal de cada imóvel ao montante referente ao próprio capital integralizado, tendo sido o resultado da operação utilizado como base de cálculo para o valor do ITBI a recolher.
4. A imunidade em questão tem por finalidade fomentar a atividade empresarial exercida pela entidade e diz respeito ao montante utilizado para a integralização do capital da sociedade a ser constituída. 4.1. Diante da enorme discrepância entre a quantia indicada como correspondente à integralização do imóvel no ato constitutivo e o valor venal dos imóveis, agiu corretamente a autoridade tributária ao determinar que a base de cálculo para a cobrança do ITBI fosse o montante correspondente ao valor venal do aludido bem.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.